Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738443-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO RECORRIDA: DECK INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FIADORES E LOCATÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DETIDOS POR FIADORA EXCUTIDA. DIREITOS INERENTES A IMÓVEL RESIDENCIAL. RESIDÊNCIA DA FIADORA. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO. SALVAGUARDA. EXCEÇÃO DERIVADA DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ELISÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA EM RELAÇÃO AO GARANTIDOR (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII)). RESSALVA HÍGIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE (TEMA 1.127). NATUREZA DA LOCAÇÃO. APURAÇÃO DESINFLUENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Derivando a obrigação exequenda de fiança prestada em contrato de locação, se emoldura nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de imóvel residencial do obrigado que ostenta a condição de fiador como forma de satisfação do débito que o aflige, sobejando desinfluente para essa apreensão a natureza da locação afiançada, porquanto o legislador não tratara da exceção segundo a natureza da locação garantida (STF, Tema no 1.127). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, sustentando que o imóvel dado em garantia de negócio jurídico é o apartamento em que o Sr. Mozarlem Gomes do Nascimento e a recorrente ocupavam à época dos fatos e não a chácara localizada na Colônia Agrícola Vicente Pires. Afirma que a impenhorabilidade do bem de família, por ser decorrente de direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a moradia, não só impõe interpretação restritiva de suas exceções como também é, como regra, irrenunciável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgad Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.673.748/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025